Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-43.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001522-43.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, determinando a entrega de 1.776,06 toneladas de caroço de algodão, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) definir se o pagamento forçado das despesas processuais e honorários advocatícios da ação anterior inviabiliza a propositura da ação monitória;

(ii) avaliar se houve rescisão consensual dos contratos firmados entre as partes; e

(iii) determinar a aplicabilidade da revisão ou resolução contratual em face de alegação de onerosidade excessiva e da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

A propositura da ação monitória é válida, pois o pagamento das custas e honorários da ação anterior foi realizado, ainda que de forma forçada, respeitando o princípio da instrumentalidade das formas e os objetivos do processo.

Não há prova suficiente da alegada rescisão consensual dos contratos, pois os documentos apresentados pela apelante não demonstram anuência inequívoca da apelada.

A teoria da onerosidade excessiva, fundamentada no art. 478 do CC, exige demonstração de eventos extraordinários e imprevisíveis, o que não foi comprovado nos autos.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, é inaplicável ao caso, pois os contratos pactuados estipulavam pagamentos proporcionais às entregas, sem obrigação de simultaneidade nas prestações.

A revisão ou resolução contratual deve ser pleiteada em ação própria, não sendo possível acolher tal pedido no bojo da presente ação monitória.

A sentença encontra-se em conformidade com a legislação, doutrina e jurisprudência, justificando a manutenção dos seus termos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O pagamento forçado de custas e honorários de ação anterior não inviabiliza a propositura de nova ação monitória desde que respeitados os princípios da instrumentalidade e da ampla defesa. A rescisão contratual consensual requer prova inequívoca de anuência das partes, sendo insuficientes notificações unilaterais. A onerosidade excessiva e a exceção do contrato não cumprido exigem demonstração robusta de desequilíbrio econômico e de simultaneidade de obrigações, respectivamente. A revisão ou resolução contratual deve ser objeto de ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 476, 478; CPC, arts. 92, 371, 373, I e II, 486, §2o, 701, §2o, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.157.132/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2024; TJMT, RAI no 1021266-48.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação monitória que lhe move a Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., rejeitou os embargos monitórios apresentado e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC, condenando a embargante a proceder com a entrega da quantidade de 1.776,06 toneladas de caroço de algodão, conforme classificação descrita nos contratos firmados entre as partes, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
o apelante argui, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 92 e 486, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que a apelada não poderia propor a presente ação sem comprovar o pagamento prévio das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de ação anterior (Proc. n. 1002929-55.2020.8.11.0050), que foi extinta sem julgamento do mérito, pois o pagamento naqueles autos não foi voluntário, mas forçado em execução, sendo inadmissível o saneamento posterior da irregularidade durante o trâmite da nova demanda. No mérito, sustenta que as partes ajustaram consensualmente a rescisão dos contratos, com entrega proporcional aos valores adiantados pela autora (20% do total), tendo a apelada concordado com essa rescisão e com a entrega apenas do saldo restante correspondente ao adiantamento pago no contrato n. 063/20 (276,06 toneladas de caroço de algodão), conforme trocas de e-mails e notificações apresentadas. Segue sustentando, que a apelada não efetuou o pagamento integral dos valores dos contratos, os pagamentos realizados representam apenas 20% (vinte por cento) do valor total contratado e que, sem a quitação integral, não há como exigir a entrega da totalidade dos produtos, justificando a retenção do saldo dos produtos na espécie. Firme no seu propósito, invoca o aumento extraordinário do custo do caroço de algodão no mercado, que triplicou em relação ao valor pactuado, como fundamento para revisão ou rescisão contratual e que tal aumento torna excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações assumidas nos contratos. Alega que, considerando o ajuste para rescisão contratual parcial e a entrega proporcional ao valor adiantado, a apelada não possui interesse legítimo em pleitear a entrega integral do saldo remanescente dos contratos, mormente por tal pleito exceder os limites da obrigação assumida aliado ao adimplemento parcial. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a rescisão contratual parcial com a limitação da obrigação de entrega ao saldo proporcional ao valor pago, além
da revisão dos contratos para reequilibrar as obrigações das partes em face da alta dos custos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 253223199), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor de Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda., aduzindo que as partes celebraram 02 (dois) contratos de compra e venda de caroço de algodão da safra 2019/2020, com classificação a granel, limpo, seco, com linsters, umidade 13%, Impureza de 1%, Acidez de 2%, Quebrados e Atacados por Pragas de 5%, sendo que no contrato n. 020/20, a ré se comprometeu a entregar 1.000 toneladas do produto ao preço de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por tonelada, totalizando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com prazo de entrega até 30.10.202, contudo, apesar de ter pago uma entrada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), apenas 200 toneladas foram entregues, restando 800 (oitocentas) toneladas.

Segue aduzindo que no contrato n. 063/20, a ré se comprometeu a entregar 1.000 toneladas ao preço de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) por tonelada, totalizando R$ 460.000,0 (quatrocentos e sessenta mil reais), com prazo de entrega até 30.11.2020, porém, pagou uma entrada de R$ 138.000,00 (centro e trinta e oito mil reais) e somente 23,94 toneladas foram entregues, restando 976,06 toneladas.

Alega ainda, que em 21.10.2020, a ré lhe notificou que não cumpriria os contratos, alegando a redução na produção de algodão por seus clientes, rescindindo unilateralmente os pactos sem cumprir suas obrigações, motivando o manejo da demanda com o fito de 1.776,06 toneladas de caroço de algodão.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios (id. 253223166) arguindo preliminarmente que a embargada ajuizou a demanda sem comprovar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da ação anterior (processo n. 1002929-55.2020.8.11.0050), extinta sem resolução de mérito, razão pela o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 486, §2o, do CPC. No mérito, defende que a rescisão contratual foi ajustada entre as partes em outubro de 2020, não havendo razão para o ajuizamento da ação. Segue defendendo que não há direito da embargada de exigir a integralidade do produto (1.776,06 toneladas), pois não houve pagamento integral dos valores correspondentes, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, sob pena de enriquecimento sem causa, além de ser necessária a revisão contratual.

A douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentado e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC, condenando a embargante a proceder com a entrega da quantidade de 1.776,06 toneladas de caroço de algodão, conforme classificação descrita nos contratos firmados entre as partes, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 157704738).

Inconformada, o apelante argui, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 92 e 486, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que a apelada não poderia propor a presente ação sem comprovar o pagamento prévio das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de ação anterior (Proc. n. 1002929-55.2020.8.11.0050), que foi extinta sem julgamento do mérito, pois o pagamento naqueles autos não foi voluntário, mas forçado em execução, sendo inadmissível o saneamento posterior da irregularidade durante o trâmite da nova demanda.

Sem razão
. O art. 92, do CPC, dispõe que o autor, ao propor nova ação, deve, previamente, pagar ou depositar as custas e honorários a que foi condenado em ação anterior.

Igualmente, o §2o, do art. 486, do CPC estabelece que, caso a ação anterior tenha sido extinta sem resolução de mérito, é indispensável o cumprimento dessas obrigações para o ajuizamento de nova demanda com objeto idêntico.

Analisando os autos, verifica-se que a questão foi corretamente enfrentada pelo juízo de origem, pois conforme expresso na sentença, houve o pagamento das custas e honorários sucumbenciais referentes à ação anterior, embora de forma forçada e no curso do presente feito.

Tal fato, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da ação monitória, considerando que a irregularidade foi sanada sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, até porque no momento da propositura da presente ação monitória, já havia sido realizado o arquivamento da ação anterior, com o pagamento das despesas e honorários sucumbenciais.

Nesse ponto, deve-se invocar o princípio da instrumentalidade das formas e o objetivo maior do processo, que é a entrega da prestação jurisdicional.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Ação reivindicatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/5/2024 e concluso ao gabinete em 12/7/2024.2. O propósito recursal consiste em dizer se a concessão dos benefícios da justiça gratuita em nova ação suspende a exigibilidade do pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à ação anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito.

3. De acordo com os arts. 92 e 486, caput e § 2o do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha novamente a ação, devendo, nessa situação, pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado na ação anterior.

4. A comprovação do pagamento das custas e dos honorários relativos ao processo anterior constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para que possa ser admitido o processamento da petição inicial da subsequente ação
. [...]”
(STJ, REsp n. 2.157.132/MS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2024 - negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que as partes ajustaram consensualmente a rescisão dos contratos, com entrega proporcional aos valores adiantados pela autora (20% do total), tendo a apelada concordado com essa rescisão e com a entrega apenas do saldo restante correspondente ao adiantamento pago no contrato n. 063/20 (276,06 toneladas de caroço de algodão), conforme trocas de e-mails e notificações apresentadas.

Segue sustentando, que a apelada não efetuou o pagamento integral dos valores dos contratos, os pagamentos realizados representam apenas 20% (vinte por cento) do valor total contratado e que, sem a quitação integral, não há como exigir a entrega da totalidade dos produtos, justificando a retenção do saldo dos produtos na espécie.

Firme no seu propósito, invoca o aumento extraordinário do custo do caroço de algodão no mercado, que triplicou em relação ao valor pactuado, como fundamento para revisão ou rescisão contratual e que tal aumento torna excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações assumidas nos contratos.

Alega que, considerando o ajuste para rescisão contratual parcial e a entrega proporcional ao valor adiantado, a apelada não possui interesse legítimo em pleitear a entrega integral do saldo remanescente dos contratos, mormente por tal pleito exceder os limites da obrigação assumida aliado ao adimplemento parcial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a rescisão contratual parcial com a limitação da obrigação de entrega ao saldo proporcional ao valor pago, além da revisão dos contratos para reequilibrar as obrigações das partes em face da alta dos custos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário se faz dizer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a recorrente alega que os contratos n. 020/2020 e n. 063/2020 foram rescindidos consensualmente, e que a entrega do produto foi limitada ao valor proporcional ao adiantamento realizado pela recorrida, além de que a alta dos preços de mercado inviabilizou o cumprimento integral dos contratos, configurando onerosidade excessiva nos termos do art. 478, do C. Civil.

No entanto, pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a alegada rescisão contratual carece de comprovação efetiva, pois os e-mails e notificações apresentados pela apelante não indicam anuência inequívoca da recorrida quanto à rescisão, pelo contrário, já que evidenciam a insistência da credora no cumprimento integral das obrigações contratuais.

Na verdade, a notificação unilateral encaminhada pela recorrente, relatando dificuldades no cumprimento do contrato, não configura prova suficiente de consenso quanto à rescisão.

Ademais, os contratos celebrados entre as partes contêm cláusulas específicas que regem as hipóteses de descumprimento, prevendo a resolução apenas mediante manifestação expressa e inequívoca das partes, o que não restou configurado.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em contratos bilaterais, a rescisão unilateral deve ser analisada com rigor para preservar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO E REMOÇÃO DE PRODUTOS ÓLEO DE SOJA DEGOMADO – PROCEDÊNCIA – AÇÃO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA INCERTA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO – ENTREGA FUTURA – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – JUSTIFICATIVA – FALTA DO PRODUTO – IMPREVISIBILIDADE – PANDEMIA – CONTRATO ASSINADO NO PERÍODO – PRODUTO VENDIDO A TERCEIRO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – NECESSIDADE.

Ainda que a ação cautelar de arresto e remoção tenha sito julgada procedente, sem que houvesse êxito no cumprimento da liminar de arresto, nada impede ao credor ajuizar a ação principal, denominada execução para entrega de quantia incerta, para compelir o devedor a cumprir com suas obrigações contratuais.

Não há que se falar que o descumprimento do contrato se deu em razão da falta do produto (ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO) e da crise econômica, diante da teoria da imprevisibilidade (PANDEMIA), quando o aludido contrato foi assinado no período da doença, muito mais ainda quando há provas concretas nos autos que antes do vencimento do contrato, o devedor negociou o mesmo produto com outra empresa para fugir do preço fixado no pacto.

É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa de rescisão automática, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.

O princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato
.”
(TJMT, RAI n. 1021266-48.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2021 - negritei).

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que a cláusula resolutiva mencionada pela apelante não permite, de forma automática, a rescisão unilateral em caso de variação de mercado, sendo necessária uma decisão judicial específica para tal reconhecimento, conforme preceitua o art. 478, do C. Civil, que assim dispõe:
“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”
.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).

2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.316.595/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2017 – negritei).

Nesse diapasão, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pela autora, ora recorrida, e de tudo o quanto alegado pela embargante, ora recorrente, a ele competia à prova acerca da rescisão contratual entre as partes e a onerosidade excessiva, o que não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Sendo assim, embora o apelante defenda que a d. magistrada não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia a apelante comprovar que a alegação de que houve a rescisão contratual entre as partes, além da onerosidade excessiva, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações da autora, ora apelada, na hipótese em tela. Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, sabe-se que a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Por conseguinte, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, vez que os contratos firmados entre os litigantes preveem o pagamento de parte do preço no momento da entrega do produto de modo que a obrigação da recorrente era entregar os produtos pactuados, sob pena de inadimplemento.

Nesse contexto, ao deixar de cumprir integralmente as entregas, a apelante não pode invocar a exceção de contrato não cumprido,
além de não ser possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do mesmo
codex
.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei e grifei).

Quanto ao pedido alternativo, esclareço que a revisão ou resolução de contratos em razão de onerosidade excessiva deve ser pleiteada em ação própria, com análise específica da situação que justificaria o desequilíbrio contratual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025